Tribunal: TJMT
Processo: 1019344-35.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019344-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 009.765.831-60 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS MÉDICOS – HOSPITAL DO ESTADO DE MATO GROSSO -

GESTÃO TERCEIRIZADO PARA EMPRESA PRIVADA – CONTRATADO DA EMPRESA TERCEIRIZADA – VERBAS TRABALHISTAS – NÃO GERA RESPONSABILIDADE AUTOMÁTICA AO ENTE PÚBLICO – ART. 71, §1º DA LEI 8.666/93 – TEMA 246 DO STF – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme restou pacificado em sede de repercussão geral pelo STF no tema 246, “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Valter Fabricio Simioni da Silva, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Médico de n.
1005953-58.2019.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda – PROCLIN e Estado de Mato Grosso,
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo apenas em relação a este e excluindo-o do polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que foi pactuado com a empresa ré e os sócios participantes, os mesmos trabalhariam em regime de plantões junto ao Hospital Regional de Sorriso. Por outro lado, a empresa Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda ao receber o repasse de verbas do Estado de Mato Grosso, efetuaria o pagamento dos serviços prestados pelos profissionais.

Afirma que o Estado de Mato Grosso possui responsabilidade pelo débito, em especial, nos termos do Tema 725 do STF.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e manter a competência da Vara da Fazenda Pública.

Contrarrazões no id. 111751469 e 116494518.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 137273688 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODOLFO BORGES CARVALHO DE SOUZA
contra decisão interlocutória
que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo apenas em relação a este e excluindo-o do polo passivo da demanda.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
Rodolfo Borges Carvalho De Souza
ajuizou, em 27/08/2019, Ação de Cobrança n. 1005953-58.2019.8.11.0040 em face da SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA e do ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando o recebimento da quantia de
R$ 70.254,66
.

O juízo
a quo
acolheu a alegação de ilegitimidade passiva, com o argumento de que “
a Administração Pública só poderia ser condenada a responder subsidiariamente caso o credor, ora requerente, comprovasse que houve falha na fiscalização por parte da Administração Pública, o que sequer foi cogitado na peça inicial
”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte agravante.

Cinge-se a controvérsia a respeito da responsabilidade do Estado de Mato Grosso quanto a cobrança dos honorários médicos decorrente do serviço prestado a empresa terceirizada que prestou serviço no hospital sob gestão da Administração Pública.

Com efeito, é certo que a Lei nº 8.666/93 que regulamenta normas para licitações e contratos da Administração Pública, estabelece que a inadimplência do contratado de terceirizado não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, como se vê do seu art. 71, §1º:

Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1
º
A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis
.

Ademais, sem maiores delongas, no julgamento do recurso paradigma
Leading case
RE 760931, da relatoria da Ministra Rosa Weber, Tema 246, “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93
”
, conforme transcrição da ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES. 1. A dicotomia entre “atividade-fim” e “atividade-meio” é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as “Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais” (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores. 3. Histórico científico: Ronald H. Coase, “The Nature of The Firm”, Economica (new series), Vol. 4, Issue 16, p. 386-405, 1937. O objetivo de uma organização empresarial é o de reproduzir a distribuição de fatores sob competição atomística dentro da firma, apenas fazendo sentido a produção de um bem ou serviço internamente em sua estrutura quando os custos disso não ultrapassarem os custos de obtenção perante terceiros no mercado, estes denominados “custos de transação”, método segundo o qual firma e sociedade desfrutam de maior produção e menor desperdício. 4. A Teoria da Administração qualifica a terceirização (outsourcing) como modelo organizacional de desintegração vertical, destinado ao alcance de ganhos de performance por meio da transferência para outros do fornecimento de bens e serviços anteriormente providos pela própria firma, a fim de que esta se concentre somente naquelas atividades em que pode gerar o maior valor, adotando a função de “arquiteto vertical” ou “organizador da cadeia de valor”. 5. A terceirização apresenta os seguintes benefícios: (i) aprimoramento de tarefas pelo aprendizado especializado; (ii) economias de escala e de escopo; (iii) redução da complexidade organizacional; (iv) redução de problemas de cálculo e atribuição, facilitando a provisão de incentivos mais fortes a empregados; (v) precificação mais precisa de custos e maior transparência; (vi) estímulo à competição de fornecedores externos; (vii) maior facilidade de adaptação a necessidades de modificações estruturais; (viii) eliminação de problemas de possíveis excessos de produção; (ix) maior eficiência pelo fim de subsídios cruzados entre departamentos com desempenhos diferentes; (x) redução dos custos iniciais de entrada no mercado, facilitando o surgimento de novos concorrentes; (xi) superação de eventuais limitações de acesso a tecnologias ou matérias-primas; (xii) menor alavancagem operacional, diminuindo a exposição da companhia a riscos e oscilações de balanço, pela redução de seus custos fixos; (xiii) maior flexibilidade para adaptação ao mercado; (xiii) não comprometimento de recursos que poderiam ser utilizados em setores estratégicos; (xiv) diminuição da possibilidade de falhas de um setor se comunicarem a outros; e (xv) melhor adaptação a diferentes requerimentos de administração, know-how e estrutura, para setores e atividades distintas. 6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores. 7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas. 8. Constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 já reconhecida por esta Corte em caráter erga omnes e vinculante: ADC 16, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/11/2010. 9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.

(RE 760931, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

Logo, em face do art. 927, III, do CPC, este julgamento deve observar a tese firmada em julgamento de recursos extraordinário repetitivos.

Partindo dessas premissas, considerando que não ficou demonstrado falha na fiscalização por parte da Administração Pública, não há que se falar em responsabilidade pelo pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023